Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720852-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA SAO PAULO S.A. AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DROGARIA SÃO PAULO S.A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum que move em desfavor de SOLTEC ENGENHARIA LTDA (proc. no 0717594-79.2021.8.07.0001), pela qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para que fosse substituído liminarmente o índice do reajuste do contrato de locação firmado entre as partes. Relata a agravante que em 23 de março de 2018 celebrou contrato de locação de imóvel não residencial com a agravada, tendo por objeto o conjunto de lojas identificadas nos autos, cujo aluguel mensal restou pactuado no valor de R$ 13.598,00 (treze mil quinhentos e noventa e oito reais), com reajuste anual pelo IGP-M/FGV. Afirma que devido às dificuldades financeiras enfrentadas por sua filial em razão da crise causada pelo coronavírus, bem como por força do descolamento do IGP-M em relação ao período, com alta superior a 31% no acumulado dos últimos 12 (doze) meses, propôs à agravada a substituição do índice de reajuste anual para o IPCA, o que foi rejeitado. Nesse cenário, narra que não lhe restou alternativa senão o ajuizamento da ação de revisão de cláusula contratual, com pedido de liminar, para substituição do índice de reajuste pelo IPCA, o que foi indeferido pela decisão que ora se agrava. Defende que tanto a exordial quanto o pleito liminar se fundam em insofismável demonstração de que a manutenção do índice atualmente aplicado (IGP-M) desvirtua e desequilibra a relação contratual, ensejando inúmeros prejuízos à agravada, especialmente em razão da queda de receita comparada aos meses de 2020 (antes da pandemia), em contraponto ao aumento substancial do valor locatício, com expressiva alta de 31% desde 2020 até o presente momento. Entende que é dever das partes contratantes, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e face à situação excepcional que atinge a relação contratual, renegociar os índices pactuados, a fim de encontrar um equilíbrio entre as prestações. Sustenta que nos últimos 12 (doze) meses, o IGP-M teve variação absolutamente descolada da realidade do setor imobiliário, com alta de 31,1% de inflação acumulada, índice 5 (cinco) vezes maior do que o apurado pelo IPCA, cujo acúmulo no mesmo período foi de 6,1%, de onde se conclui que a continuidade da aplicação do IGP-M importará não só no desvirtuamento da razão da correção monetária, como também em onerosidade excessiva da obrigação locatária, desequilibrando a equação econômico-financeira do contrato. Alega que, em que pese a livre contratação do IGP-M entre as partes, o Código Civil prevê, em seus artigos 317 e 480, a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais para manutenção da equivalência das obrigações; que a sua pretensão se sustenta na circunstância excepcional provocada pela pandemia, cujos efeitos nefastos se refletiram na economia mundial e tem relação direta com o aumento abrupto do IGP-M, com consequente desequilíbrio contratual. Colaciona julgados a embasar sua tese. Ressalta, ainda, que encontra-se presente o risco de dano grave, considerando-se que a demora na prestação jurisdicional agravará o desequilíbrio contratual, com enorme risco de encerramento das atividades da filial da agravante. Apresenta planilha, a fim de demonstrar a queda da receita média de sua filial (10,2%), comparando-se o mês de março de 2020 com o mesmo mês de 2021, em relação ao aumento do valor locatício, que sofreu a expressiva alta de 31,1% nos últimos 12 (doze) meses. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine a imediata substituição do índice de reajuste de aluguel vigente no contrato de locação celebrado entre as partes, aplicando-se o IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses sobre o valor original, antes do reajuste sucedido em abril de 2021, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 26852006 e 26852007. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, requerida a fim de substituir, liminarmente, o índice do reajuste do contrato de locação firmado entre as partes – IGP-M, pelo IPCA. A fundamentação da decisão impugnada encontra-se vazada nos seguintes termos, in verbis: (...) “Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que ainda não há manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em questão, pelos documentos juntados aos autos não vislumbro a verossimilhança das alegações, sendo necessário o contraditório, a fim de averiguar tal requisito. A relação contratual estabelece uma equação econômica de custo-benefício, de vantagem e desvantagem para as partes. A aplicação da boa-fé objetiva para modificar a obrigação deve respeitar os termos dessa equação e não impor à parte desvantagens que não tinha quando contratou e que se mostram excessivas e não razoáveis. Em outras palavras, a intervenção judicial na relação de obrigação deve procurar manter as bases do contrato, preservando a sua economia interna, pois não se justifica criar, pela aplicação da boa-fé, que atua em favor da conservação do contrato, uma causa contrária e justificadora do seu desfazimento (desequilíbrio). A intervenção judicial deve ser medida de natureza sempre excepcional. Deve haver motivação consoante a boa-fé, preceito ético que não pode ser afastado do exame da medida. A pretensão de substituição permanente do IGPM pelo IPCA não tem nenhuma guarida legal pois o índice foi pactuado livremente, não havendo nenhuma alegação de vício na contratação. Eventualmente, a depender da análise do impacto da pandemia sobre o contrato, pode-se rever transitoriamente o IGPM enquanto durar a situação de excepcionalidade. Assim, a verossimilhança na alegação no presente momento está ausente porque a modificação definitiva não tem fundamento legal e a modificação transitória depende da análise dos fatos após o estabelecimento do contraditório. Além do mais, cabe ressaltar que a parte ré não sofreu qualquer restrição de funcionamento em razão da pandemia. Pelo contrário, trata-se de atividade que obteve benefícios com a ampliação da venda de medicamentos. Além disso, não vislumbro o perigo da demora, uma vez que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que enseja tutela antecipatória é o risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave não é iminente, não se justifica a concessão do aludido instituto, uma vez que é consequência lógica do princípio da necessidade. Portanto, indefiro a tutela de urgência, nos termos acima delineados.” (...) Nesse juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos exigíveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos sustentados pela agravante à título de probabilidade do direito, a matéria não prescinde do devido contraditório, haja vista que os efeitos econômicos negativos provocados pela crise sanitária são sentidos por ambas as partes, sendo capaz de afetar não só a situação financeira da agravante, mas também impactar o equilíbrio negocial da parte agravada. Nesse quadrante, até que se estabeleça a regular triangulação processual e a instauração do devido contraditório, sob cujo pálio se processará a alegada desproporcionalidade contratual, deve prevalecer o índice livremente pactuado pelas partes, em atenção aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Da mesma forma, não se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação. Como bem constatado pelo juízo de origem, a agravante atua no segmento de farmácias e, em razão da natureza do negócio, não sofreu limitações quanto ao seu funcionamento. Além disso, simples planilha em que se registra queda de faturamento não demonstra, por si só, a incapacidade da agravante em arcar com o reajuste pactuado, nem a sua apresentação isolada é suficiente para demonstrar o impacto do aluguel em seus custos operacionais. Por fim, não se verifica o risco de dano de forma concreta, não bastando à agravante valer-se de situação hipotética em que cogita eventual encerramento das atividades de sua filial, para fins de concessão da liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao il. Juiz a quo. Intime-se a agravada para oferecer resposta (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 1 de julho de 2021 20:26:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator